Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-60.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701530-60.2021.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COSTA CRUZEIROS AGENCIA MARITIMA E TURISMO LTDA IMPETRADO: CLEIDE DUARTE GARCIA OLIVEIRA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo executado, contra decisão na ação de cumprimento de sentença, n. 0705742-34.2021.8.07.0009, junto ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia-DF, em que se converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o pagamento, sob pena de penhora. O impetrante argumenta que, no caso dos autos em questão, a autora da ação comprou uma viagem de cruzeiro marítimo que foi cancelada pelo motivo de pandemia. Aduziu que, sem qualquer obrigatoriedade, passou a ofertar o reembolso na forma e no prazo previsto na lei que, hoje, seria em dezembro de 2022. Afirmou que para a autora não interessava crédito nem reembolso, vez que tinha interesse único na remarcação de sua viagem para um cruzeiro específico que, inicialmente, estava previsto para embarque em Salvador em 16/11/2021. Alegou que, quando foi intimado para cumprimento da obrigação de fazer, o cruzeiro em questão havia sido cancelado, conforme comprovação anexa. Como não havia nenhuma possibilidade de obrigação alternativa prevista na sentença efetuou o reembolso do valor pago, acrescido de correção, além dos danos morais impostos e o valor do crédito que seria fornecido a bordo, em um total equivalente a R$ 6.560,00, o que o fez por intermédio de depósito judicial. Afirmou ter cumprido a sentença com o depósito, de forma que não caberia a conversão da multa fixada pelo descumprimento da execução em perdas e danos. Defendeu que, nos termos do artigo 499 do CPC, não haveria que se falar em conversão em perdas e danos equivalente a R$ 20.000,00, vez que já há na sentença condenação em danos morais e o material estava suprido pelo depósito (equivalente ao valor pago pelo cruzeiro devidamente corrigido, além do valor que seria utilizado como crédito a bordo). Concluiu pedindo o efeito suspensivo devendo ser sobrestado o prosseguimento do cumprimento de sentença e, no mérito seja declarada cumprida a obrigação. É o relatório. Decido. A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). A decisão impugnada foi publicada em 05.11.2021, e o mandado de segurança interposto no dia 10.11.2021, portanto dentro do prazo recursal do agravo de instrumento, que é de quinze dias úteis (art. 1.003, § 5o, do CPC). Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade, o presente mandado de segurança deve ser recebido como agravo de instrumento, uma vez que preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Assim, admito o processamento do recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Nesta primeira análise, entendo que assiste razão ao agravante, haja vista que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida antecipatória. Com efeito, verifica-se, pela análise dos documentos do processo originário, que a sentença condenou o agravante nos seguintes termos: “(...) Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR a ré a cumprir o contrato da forma estabelecida e sem custo adicional, tornando definitivas as reservas no 27203658 e 27203671, com embarque em SALVADOR no dia 16/11/2021 e desembarque em SANTOS no dia 20/11/2021, bem como que disponibilize ao requerente o voucher no valor de R$ 400,00 para cada reserva, a ser utilizado nas dependências do navio, sob pena de multa que desde já arbitro em R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. Ainda, deve a ré PAGAR à requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas e honorários. (...)” Conforme se verifica da sentença, a obrigação de fazer consistia em manter as reservas no Cruzeiro, com embarque em 16/11/2021. Não obstante, conforme se comprovou, a viagem na data contratada foi cancelada, e o agravante fez o reembolso dos valores em razão da impossibilidade de remarcação do Cruzeiro para a data estabelecida na sentença. Diante da negativa da exequente em aceitar o reembolso das reservas, o juízo “a quo” converteu as astreintes fixadas na sentença em perdas e danos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Vê-se que, com a devida vê, pelo menos nesta primeira análise, se me afigura como equivocada a decisão recorrida. Primeiro, não há que se falar em descumprimento de sentença, haja vista que o Cruzeiro programado para a data contratada foi cancelado, e a sentença não deixou alternativa para flexibilização das datas de remarcação da viagem, uma vez que determinou o dia exato da partida e de retorno. Assim, com o cancelamento, para não incorrer na multa, o agravante fez o reembolso do valor contratado, conforme condenação (i.d. 106453374). Segundo, também, em princípio, não há falar em conversão das “astreintes” em perdas e danos. A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos com o escopo compensar o prejuízo suportado pelo credor, ou seja, de natureza indenizatória e que não se confunde com as astreintes (art. 84, § 2o, do CDC). As perdas e danos nada mais são do que a exata reparação pelo prejuízo sofrido pelo credor com o inadimplemento da obrigação. É o exato valor da prestação a que o demando estava obrigado. A multa cominatória, por sua vez, é meio coercitivo, de natureza inibitória. Assim, não há que se confundir os dois institutos. Isto porque, a multa aplicada e a conversão em perdas e danos são institutos diferentes, sendo, inclusive, cumuláveis. Dessa forma, mostra-se temerária a conversão das “astreintes” em perdas e danos, e ainda mais em um valor que se mostra excessivo, “a priori”. Presentes, portanto, os requisitos para o deferimento do efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão recorrida. Em face do exposto, recebo o mandado de segurança como agravo de instrumento, e defiro o efeito suspensivo ao recurso, suspendo o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do presente agravo. Retifique-se a Secretaria a classificação do recurso. Comunique-se ao juízo da causa para cumprimento imediato. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para se manifestar em 15 dias. Após o transcurso do prazo de resposta venham conclusos para elaboração de voto. Intime-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2021 18:03:02. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator